Tribunal: TJDFT
Processo: 0704131-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0704131-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: FRANCISCO DELANO DOS SANTOS FERREIRA D E C I S Ã O O presente agravo de instrumento foi protocolado e distribuído posteriormente ao idêntico agravo de instrumento n. 0704130-49.2025.8.07.0000 (certidão de ID 68573424). Ou seja, o presente recurso é repetição do agravo de instrumento que foi precedentemente interposto, com a diferença de menos de uma hora entre eles, razão pela qual o seu processamento resta obstado, sob pena de violação ao princípio da unirrecorribilidade e à preclusão consumativa. O ato jurídico de interposição do recurso veda o conhecimento de recurso renovado ou duplicado, pois não é admissível a existência de recursos simultâneos contra uma mesma decisão. Do exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC e art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, porque manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator